Tribunal: TRF3
Processo: 5029175-02.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
118/151)

5029175-02.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Atualmente se considera presumida a dissolução irregular da empresa pela sua não localização no endereço dos cadastros oficiais, consoante se extrai da Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância apta a ensejar o redirecionamento da dívida em face do sócio-gerente com fundamento no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

O próprio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, o

Inteiro teor:
118/151)

5029175-02.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Atualmente se considera presumida a dissolução irregular da empresa pela sua não localização no endereço dos cadastros oficiais, consoante se extrai da Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância apta a ensejar o redirecionamento da dívida em face do sócio-gerente com fundamento no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

O próprio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.

De acordo com a certidão do oficial de justiça de fl. 253 da execução (aqui ID 7915473 – pág. 06), a empresa não foi localizada no endereço da sua sede constante da CDA e dos registros da JUCEMS (14.07.2014).

Isso ocorrendo - e nesse âmbito caberá ao sócio fazer prova em contrário, em sede própria, já que o tema enseja produção de provas em ambiente de cognição plena - incide o artigo 135 do Código Tributário Nacional, a justificar a inclusão do sócio no polo passivo da execução, conforme a Súmula n° 435/STJ.

Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029175-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALTAIR PERONDI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAINE CHIESA - MS6795-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029175-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALTAIR PERONDI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAINE CHIESA - MS6795-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTAIR PERONDI em face de decisão que, em sede de execução fiscal de dívida ativa tributária, deferiu pedido de redirecionamento fundado na presumida dissolução irregular da empresa executada.

No caso, certificada a não localização da firma pelo Oficial de Justiça, a exequente, UNIÃO, postulou a inclusão do sócio ALTAIR PERONDI, no que foi atendida.

Nas razões recursais o agravante/executado sustenta, em síntese, ser incabível o redirecionamento da execução, pois na verdade não há prova de que agiu com excesso de poderes ou infração à lei e que, no caso, houve apenas mudança de endereço, conforme contrato de locação anexado, e que a alteração na JUCESP está sendo providenciada.

Este Relator negou provimento ao agravo de instrumento (ID 7988763 - Pág. 2).

ALTAIR PERONDI interpõe, agora, recurso de agravo interno afirmando a inexistência de dissolução irregular da empresa, mas de simples alteração de endereço, determinando-se a exclusão do Agravante do polo passivo da presente execução fiscal. Aduz que a alteração na JUCEMS está sendo providenciada, não tendo ainda ocorrido, haja vista que, como houve o falecimento de um dos sócios, ainda restam formalidade a serem cumpridas.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029175-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: ALTAIR PERONDI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAINE CHIESA - MS6795-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, trata-se de execução fiscal para cobrança de dívida ativa tributária.

Atualmente se considera presumida a dissolução irregular da empresa pela sua não localização no endereço dos cadastros oficiais, consoante se extrai da Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância apta a ensejar o redirecionamento da dívida em face do sócio-gerente com fundamento no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

Anoto que o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.

De acordo com a certidão do oficial de justiça de fl. 253 da execução (aqui ID 7915473 – pág. 06), a empresa não foi localizada no endereço da sua sede constante da CDA e dos registros da JUCEMS (14.07.2014).

Isso ocorrendo - e nesse âmbito caberá ao sócio fazer prova em contrário, em sede própria, já que o tema enseja produção de provas em ambiente de cognição plena - incide o artigo 135 do Código Tributário Nacional, a justificar a inclusão do sócio no polo passivo da execução, conforme a Súmula n° 435/STJ.

Este entendimento persevera, como segue:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa. 2. Presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal. Incidência da Súmula 435/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1645035/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 11/04/2018)

É certo que houve, em primeiro grau, a juntada de petição, em 08.04.2016, dois anos após a presumida dissolução irregular, comunicando o Juízo que houve alteração do endereço de sede da empresa, juntando para tanto contrato de locação que havia se iniciado em 01.07.2014 (ID 7916685 – págs. 01/03).

Ressalto, porém, que a extemporânea comunicação da mudança de endereço ao Juízo, sequer foi regularizada ainda na JUCESP, conforme o próprio agravante afirma na minuta recursal, sendo insuficiente para desconstituir a presunção.

Destaco, por fim, que na singularidade não há necessidade de sobrestamento do recurso a fim de aplicar o entendimento a ser definido no Recurso Especial no 1.377.019-SP, pois no momento não há controvérsia a respeito de quem efetivamente deva compor o polo passivo, já que aparentemente o sócio, ALTAIR PERONDI, exerce a administração da sociedade desde a sua constituição (tanto por ocasião dos fatos geradores como na época da constatação da presumida dissolução irregular).

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Atualmente se considera presumida a dissolução irregular da empresa pela sua não localização no endereço dos cadastros oficiais, consoante se extrai da Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância apta a ensejar o redirecionamento da dívida em face do sócio-gerente com fundamento no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

O próprio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.

De acordo com a certidão do oficial de justiça de fl. 253 da execução (aqui ID 7915473 – pág. 06), a empresa não foi localizada no endereço da sua sede constante da CDA e dos registros da JUCEMS (14.07.2014).

Isso ocorrendo - e nesse âmbito caberá ao sócio fazer prova em contrário, em sede própria, já que o tema enseja produção de provas em ambiente de cognição plena - incide o artigo 135 do Código Tributário Nacional, a justificar a inclusão do sócio no polo passivo da execução, conforme a Súmula n° 435/STJ.

Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.